Tribunal: CARF
Processo: 10183.901716/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901716/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.287 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
TODIMO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 10 DA IN No
600/2005. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data do seu recolhimento, havendo a possibilidade de restituição ou
compensação, uma vez que esteja caracterizado direito líquido e certo.
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL
DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Identificada existência de mero erro material no preenchimento do Per/Dcomp,
pode a autoridade administrativa corrigir de ofício, desde que haja prova nos
autos do erro apontado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer ter havido erro material no
preenchimento da PER-DCOMP, mas sem análise do mérito, devendo autos retornarem à
unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2003.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901716/2008-44
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901716/2008-44

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-26.309, de 25 de outubro
de 2011, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Aos 18/07/2008, foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 775499898,
que não homologou a declaração de compensação no 17527.69429.110804.1.3.04-6220, sob o
fundamento não identificação quanto à existência do credito pleiteado, pois o DARF informado
no Per/Dcomp não foi localizado.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra esse despacho
destacando, em apertada síntese, que cometera erro de preenchimento no Per/Dcomp, visto ter
informado tratar o crédito de pagamento a maior ou indevido de IRPJ, quando o correto deveria
ser saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
Conhece-se parcialmente da manifestação de inconformidade no caso de parte das
razões não serem pertinentes ao litígio instaurado.
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. ANTECIPAÇÃO.
Os recolhimentos de IRPJ por estimativa são meras antecipações, não sendo passíveis
de restituição, a não ser após a apuração de saldo negativo ao final do ano-calendário.
DCOMP. RETIFICAÇÃO.
As declarações de compensação só podem ser retificadas até a notificação do
interessado da decisão proferida pelo titular da unidade da Receita Federal que
circunscriciona o contribuinte e se tiver ocorrido mero erro material.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/CGE no dia 16/12/2011 (e-fls.
665) e apresentou recurso voluntário no dia 12/01/2012 (e-fls. 666 a 693), destacando em síntese
o que segue:
(i)
A Recorrente defendeu o erro material no preenchimento do Per/Dcomp,
destacando que a turma julgadora de primeira instância se apegou a literalidade do normativo
tributário em detrimento do princípio da Isonomia e da Verdade Material.
(ii)
A Turma Julgadora equivoca-se ao fundamentar que as estimativas pagas a
maior não poderiam ser utilizadas com base no art. 10 da IN 600/2005;
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901716/2008-44

(iii)
Alega a Recorrente que a discussão não deveria ser a análise da correição
da apresentação da retificação das declarações, mas sim a existência fática dos créditos;
(iii) Pugna a Recorrente pelo princípio da Isonomia, para que a igualdade material
esteja acima da igualdade formal, bem como do princípio da Verdade Material e apresenta
jurisprudência para corroborar as suas alegações;
(iv) Por fim, requer o provimento do recurso voluntário, reformando o Acórdão
recorrido.
A Recorrente não junta documentos ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega que ao apresentar o Per/Dcomp objeto deste processo
administrativo cometeu erro material ao indicar como sendo o crédito de pagamento indevido ou
a maior de IRPJ, quando, em verdade, o crédito correto é o de saldo negativo de IRPJ.
A Turma julgadora de Piso, ao analisar a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconheceu o direito creditório por três motivos fundamentais: (i) não aceitou a
retificação da declaração de compensação, datado de 20/09/2006, porque uma vez que a
apresentação da declaração foi por meio eletrônico, sua retificação para ter validade deveria ser
igualmente por meio eletrônico; (ii) alegou que os créditos e os débitos que pretende a
Recorrente compensar referem-se a pagamentos por estimativas, o código do DARF indicado
(2484) é de pagamento de estimativa de IRPJ e não poderia haver a utilização desses créditos em
razão do art. 10o da IN no 600/2005; e (iii) não reconheceu ter havido erro material, atribuiu o
equívoco no preenchimento como erro de direito.
Em que pese a excelente fundamentação da decisão de primeira instância, essa
não merece prosperar, conforme será abaixo analisado.
No que tange ao argumento referente à aplicabilidade do disposto no art. 10 da IN
SRF 600/2005, não assiste razão o Ilmo. Relator do r. acórdão. O art. 10o da Instrução Normativa
n° 600/2005 foi revogado a partir da edição da IN SRF no 900/2008 que suprimiu a vedação
quanto à repetição imediata, aproveitamento ou utilização em compensação tributária de
pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL antes de findo o
período de apuração, desde que reste comprovado a existência de erro de fato na apuração da
base de cálculo do imposto.
Ainda que o pedido inicial da Recorrente fosse o reconhecimento do direito
creditório pleiteado do valor de IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada, poderia esse
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901716/2008-44

ser analisado, uma vez que “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa” (Súmula CARF no 84).
Assim, se houvesse sido constatado o recolhimento indevido ou a maior, caberia a
repetição imediata, não sendo necessário aguardar o final do período de apuração ou a apuração
de saldo negativo.
Neste sentido é a jurisprudência do CARF, conforme acórdãos abaixo:
Acórdão: 1301-002.414 Número do Processo: 10880.684723/2009-90 Data de
Publicação: 19/06/2017 Contribuinte: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP Relator(a): JOSE EDUARDO DORNELAS
SOUZA Ementa: Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Data do
fato gerador: 31/01/2007 ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Súmula CARF no 84.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANALISE INTERROMPIDA
EM ASPECTOS PRELIMINARES. Inexiste reconhecimento implícito de direito
creditório quando a apreciação da restituição/compensação pelos colegiados anteriores
restringiram-se a aspectos preliminares, como a impossibilidade do pedido. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superada esta preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade
do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona o contribuinte. Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar
a preliminar com base na súmula CARF no 84 e devolver os autos à unidade de origem
para que prossiga na análise da liquidez, certeza e suficiência do direito creditório
alegado.
Acórdão: 1301-003.061 Número do Processo: 10983.912503/2009-11 Data de
Publicação: 18/07/2018 Contribuinte: COMPANHIA ENERGETICA MERIDIONAL
- CEM Relator(a): FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO Assunto:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Ano-calendário: 2006.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART.
10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF
No 84.Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito
na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que
comprovado o erro de fato.Não comprovado o erro de fato, mas existindo
eventualmente pagamento a maior de estimativa em relação ao valor do débito apurado
no encerramento do respectivo ano-calendário, cabe a devolução do saldo negativo.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e reiterado pela IN SRF 600/05, pela
aplicação da Súmula CARF no 84, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido, retomando-se, a partir daí, o rito processual
habitual.
Não obstante o acima exposto, a Turma Julgadora de primeira instância também
fundamentou a decisão no não reconhecimento de ter ocorrido erro de fato (ou material), contudo
discordo do posicionamento daqueles julgadores.
Ocorre que, como admitido pela Recorrente, a informação prestada no Per/Dcomp
estava incorreta, isso porque o crédito informado era de saldo negativo e não de pagamento
indevido ou a maior. Tanto é assim que a contribuinte buscou a retificação, ainda que através de
procedimento incorreto.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901716/2008-44

A questão posta cinge-se à inexatidão material quando do preenchimento da
PER/DCOMP.
Conclui-se que, apesar da indicação errônea do tipo de crédito quando do
preenchimento da PER/DCOMP, isto é, apontando o saldo de pagamento indevido ou pagamento
a maior, quando o correto seria saldo negativo, ainda persistiria o direito de crédito em seu favor.
O equívoco de preenchimento em referência não impede o reconhecimento da
compensação pleiteada, de tal sorte que uma vez comprovada a existência do crédito, é direito do
contribuinte efetuar sua compensação. Essa posição encontra amparo em outras decisões
recentes desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme abaixo:
Acórdão (Visitado): 1401-002.521 Número do Processo: 13629.900730/2013-08
Data
de
Publicação:
07/06/2018
Contribuinte:
FERMAG
FERRITAS
MAGNETICAS LTDA Relator(a): ABEL NUNES DE OLIVEIRA NETO Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.Constatando-se dos documentos acostados
ao processo que o contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP
relativo a pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser
manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito
sob a forma de Saldo Negativo, e, apurando-se crédito disponível, aplica-se ao
mesmo a sistemática de atualização aplicável aos saldos negativos para fins de
compensação com os débitos declarados nos PER/DCOMP.
Acórdão: 1301-002.878 Número do Processo: 13005.901307/2009-78 Data de
Publicação: 04/06/2018 Contribuinte: AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA CASEIRO
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
Constatado erro no preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência
do crédito tributário em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser
reconhecida, em homenagem ao princípio da verdade material no processo
administrativo. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. Nos termos do art.
170 do CTN, para efeito de extinção do crédito tributário, a compensação deve ser
autorizada por lei e os créditos contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos,
vencidos ou vincendos.
Acórdão: 1301-002.642 Número do Processo: 10380.720580/2010-61 Data de
Publicação: 01/11/2017 Contribuinte: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA
CASEIRO. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002
Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. Constatado erro no
preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência do crédito tributário
em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser reconhecida, em
homenagem ao princípio da verdade material no processo administrativo. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. A contribuinte apresentou DCOMP antes de ter iniciado qualquer
procedimento fiscal, de tal sorte a extinguir o crédito tributário. Desse modo, deve-se
aproveitar das benesses trazidas pela denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901716/2008-44

Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal, ao
formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as diligências que considere
necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa aos fatos
trazidos no processo.
Outrossim, em decorrência deste princípio, impõe-se sejam sanadas as falhas,
omissões e enganos eventualmente cometidos no curso do processo.
Assim sendo, verifica-se ter havido equívoco material nos presentes autos, haja
vista que restou comprovado através das DIPJs anexadas e demais documentos a
verossimilhança das alegações da Recorrente, impondo uma investigação aprofundada.
Ocorre, porém, que é imprescindível para a análise do mérito neste processo que
seja analisada a certeza e liquidez dos créditos indicados pela Recorrente, conforme determina o
art. 170 do CTN.
Em razão disso, e para evitar eventual usurpação de competência de autoridade
administrativa, já que cabe à DRF de origem a análise e o pronunciamento a respeito do
deferimento (ou não) de pedidos de restituição/compensação (arts. 57 e 63 da IN RFB
900/2008), entendo que o referido processo deve retornar à origem para que seja reanalisado
considerando a ser a origem do pedido de compensação a existência de saldo negativo de IRPJ
do ano calendário 2003.
Diante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o pedido formulado como saldo negativo de IRPJ, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise a liquidez e certeza do crédito pleiteado e efetue a
homologação, ou não, do presente pedido de compensação.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos à DRF de origem para que seja analisado o mérito
do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com os
documentos e decisões constantes nesse processo, bem como das retificações às declarações que
foram apresentadas pela Recorrente, bem como com os registros internos da RFB, nos termos da
Súmula CARF no 84.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de saldo negativo de CSLL. A homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF competente.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901716/2008-44

Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer ter havido erro material no preenchimento da PER-DCOMP, mas sem análise do
mérito, devendo autos retornarem à unidade de origem para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, referente ao saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital